Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-56.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. DANO MORAL.
Depoimento harmônico da vítima, na delegacia e em juízo, corroborado pelo depoimento do agente policial e por fotografia que demonstram a prática do crime de lesão corporal dolosa, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Incabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa.
Admite-se a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada atenuante/agravante.
Correta a fixação de indenização a título de dano moral em favor da vítima, diante de pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.